Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTAS GRAVES E MÉDIAS. PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA DA PENA. NÃO ALCANÇADA. INDISCIPLINA VERIFICADA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).
2. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes.
3. In casu, a sentenciada ostenta seis faltas de natureza grave (uma relacionada a desrespeito a servidor e outras cinco relacionadas a crimes dolosos praticados no curso da execução) e dez faltas de natureza média (relacionadas ao descumprimento, em diferentes situações, de normas que ordenam a convivência no estabelecimento prisional), todas praticadas mais de doze meses antes da data em que requerido o benefício.
4. A apenada, ao praticar cinco novos crimes dolosos durante o cumprimento de pena, evidencia ainda não haver sofrido os influxos da prevenção especial negativa da pena, de modo a afastar o requisito subjetivo para o benefício.
5. O desrespeito a servidores (falta disciplinar de natureza grave) e o excessivo número de faltas médias, mostrando irreverência para com as normas que ordenam a convivência no estabelecimento prisional, demonstram o elevado grau de indisciplina da sentenciada, circunstância incompatível com o requisito subjetivo para o benefício.
6. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão denegatória do livramento condicional à agravante.